Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, bem como das testemunhas, aliado ao Laudo de Exame de DNA, que demonstra que o filho da vítima é também filho do réu, comprova a materialidade e autoria dos delitos. No crime de estupro de vulnerável é irrelevante eventual consentimento da vítima. Já no crime de estupro qualificado pela idade, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, cabe à Defesa comprovar o consentimento, ônus do qual não se desincumbiu. Se os crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) e estupro qualificado pela idade da vítima (artigo 213, §1o, do Código Penal) foram praticados contra a mesma vítima, com o igual modo de execução, tempo e espaço, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre eles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.